Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 8.688/93 E MP 560/94. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO 1.495.146/MG (TEMA 905). DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução e determinou a limitação da cobrança à vigência da Lei 8.688/93 e da MP 560/94, bem como a aplicação da taxa SELIC a partir de 02/06/2018
2. A sentença coletiva que determina a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o da Lei 8.162/91, posteriormente considerado inconstitucional, produz efeitos somente até a edição posterior de norma jurídica válida que modifique o fundo de direito.
3. As contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, razão pela qual deve incidir o entendimento fixado no recurso repetitivo n. 1.495.146/MG (tema 905), que trata sobre indébitos tributários. Desse modo, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, início da vigência da Lei Complementar 943/2018.
4. Recurso desprovido.